Tribunal: STF
Processo: HC 104721
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processo penal. Prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Concessão da liberdade provisória. Superveniência da sentença penal condenatória. Substituição do título prisional. Prejudicialidade da impetração. Precedentes. Progressão de regime. Possibilidade antes do trânsito em julgado. Súmula nº 716/STF. Observância dos requisitos objetivos. Delito praticado na vigência da Lei nº 11.464/07. Cumprimento de mais de 3/5 da reprimenda. Concessão da ordem de ofício, para que juízo competente analise os requisitos subjetivos necessários à obtenção do benefício.



    1. A superveniência de sentença penal condenatória com novo fundamento para a manutenção da prisão cautelar constitui novo título prisional, diverso, portanto, da prisão preventiva. Prejuízo da presente impetração.



    2. Relativamente aos crimes hediondos e equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/07, a progressão de regime carcerário deve observar o requisito temporal previsto no § 2º do art. 2º da referida lei, ou seja, 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.



    3. No caso, aplicando-se o patamar de 3/5 (três quintos) à pena de quatro anos e dois meses de reclusão aplicada ao paciente, necessário seria ter ele cumprido, no mínimo, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses no regime em que se encontra, o que já se consumou desde 2/1/12, tendo em vista a data da prisão em flagrante, ocorrida em 3/7/09.



    4. Considerando o enunciado da Súmula nº 716/STF, segundo o qual “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”, e, ainda, a informação extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na internet acerca da interposição de recurso especial apenas por parte da defesa, a observância do critério unicamente objetivo para a obtenção do benefício é consequência jurídica que se impõe, ressalvada, por óbvio, a análise do juízo competente de eventual presença dos demais requisitos subjetivos necessários à sua obtenção.



    5. Habeas corpus prejudicado.



    6. Ordem concedida de ofício, para que o juízo de piso examine a possibilidade da concessão de progressão de regime.